Tribunal: TJMT
Processo: 1008151-57.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de instrumento interposto por JULIA CRISTINA OLIVEIRA BASSO, ANA CAROLYNE SOUZA GUIMARÃES, DHYEILLEN AYLLEN WEBER, IZANE CAROLINE BORBA PIRES, LAIS GOMES FERREIRA ROSA, LOHAYNE GOULART PIRES E SAMUEL SANTOS ALI, contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Débito cc Reparação por Danos Morais que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
Os agravantes defendem que o juízo “a quo” deixou de considerar o bojo probatório, especialmente os tópicos que demonstram que o valor total do curso contratado, que está discriminado no Contrato FIES não corresponde aos valores lançados abusivamente pela IES – CONTRATADA nos documentos de regularidade de inscrição e nos de aditamentos semestrais.
Pontuam que está comprovado que é no Contrato de Financiamento com o FIES que deverá estar discriminado o valor total do curso financiado, que será cobrado do estudante e pago à IES - CONTRATADA, pela contraprestação dos Serviços Educacionais na Graduação de Medicina.
Explicam que “passando ao exame da cláusula Segunda, que foi objeto de exposição em nosso exordial no parágrafo 57, do Tópico ‘F’ e que foi desconsiderada pelo Juízo a quo quando proferiu a r. decisão combatida, pois que a Cláusula Quarta OBRIGATORIAMENTE REMETE ao exame da Cláusula Segunda”.
E, também que no parágrafo primeiro restou firmado o valor total do curso de medicina na UNIVAG/MT tomando por base o valor dos encargos totais do Semestre Inicial daquele contrato.
Contudo, segundo afirmam, a decisão apontou um mero recorte da cláusula quarta, como se esta cláusula estivesse em contradição com o que estabelece a cláusula primeira.
Defendem que a cláusula quarta, firmando o conceito de parcial logo após a clausula terceira que concedeu um valor total global do limite disponível ao Aluno-DIES, no montante de R$ 449.995,10, para custear o curso de medicina por 12 semestres, no campus da Ré (agravada).
Continuam, explicando que: “Ao estudo que obteve Crédito Estudantil POR SEMESTRE, conforme concedido na Cláusula Quinta, somente após o valor dos encargos parciais serem passados parceladamente À IES-CONTRATADA, a cada liberação mensal do valor correspondente ao que foi Contratado entre o estudante e o FIES, é que tal valor da mensalidade ( Valor Parcial da Semestralidade) será abatido do montante semestral do Crédito concedido, e será acrescido ao Saldo Devedor Constituído para o Aluno-FIES. Este é o Regramento posto, no Art. 58, §4o., da Portaria Normativa do MEC no. 209/2018.”
No que diz respeito ao perigo de dano ao resultado útil do processo aduzem que estão sofrendo prejuízos financeiros, com cobrança de adicionais abusivos e ilegais, bem como que a dívida esta se acumulando, possível suspensão do FIES.
Ao final requerem:
i) SUSPENDER A COBRANÇA DOS VALORES ADICIONAIS que a Requerida por meio da CPSA lançou no Sistema do FIES, e que a Caixa Econômica cobra mensalmente dos alunos, por se tratar de uma cobrança abusiva e ilegal sobre os Requerentes, sendo que não se verifica qualquer ‘eventual diferença’ entre o Percentual de Crédito Estudantil Concedido ao Aluno e o Valor Total do Curso para a Graduação em Medicina no campus da Requerida, nos termos das Cláusulas Terceira, Parágrafo Primeiro, e Cláusula Quinta, do Contrato de Financiamento com o FIES, em conformidade com os dispositivos: §§ 1o-A e 15, do Art. 4o, cc Art. 4o-B; Art. 4o, § 14, cc Art. 5o-C, § 13; e Art. 15-E, § 1o, todos da Lei Federal No 10.260/2001, e ainda o § 1o, do Art. 58, da Portaria Normativa No 209/2018;
Em suspendendo essas cobranças adicionais, AFASTAR O IMPE -
II) AFASTAR O IMPEDIMENTO ADMINISTRATIVO E GARANTIR OS ADITAMENTOS E AS REMATRÍCULAS dos Requerentes até a conclusão deste pleito, garantindo assim a regular continuação dos estudos na Gradua-ção em Medicina, Curso de Área Prioritária para o Programa FIES, no campus da IES-UNIVAG/MT, e que desta forma os Requerentes tenham garantido:
a) A inclusão e permanência de seus nomes nas listas de presenças de todas as matérias cursadas no semestres, bem como seu acesso às salas de aula;
b) Seu acesso à biblioteca e retirada de livros emprestados para seus estudos e pesquisas;
c) Acesso aos laboratórios de estudos, hospitais, clínicas e estágios programados para o semestre; e
d) Acesso a realização de avaliações e provas periódicas;
II. Em suspendendo a cobrança dos valores adicionais, IMPEDIR que a IES-UNIVAG/MT promova a negativação dos Requerentes junto aos órgãos de proteção ao crédito, no que diz respeito a cobrança desses valores adicionais, e caso já tenha feito, que este Douto Juízo DETERMINE que a Requerida promova a retirada imediata dos dados cadastrais dos Requerentes de todos órgãos de proteção ao crédito, referente a cobrança dessas cobranças adicionais;
III. Em suspendendo a cobrança dos valores adicionais, que o Juízo COMUNIQUE OFICIALMENTE ao Agente Financeiro do FIES, a Caixa Econômica Federal, para não prosseguir com a cobrança da ‘eventual diferença de valores’ em favor da Requerida até a conclusão deste pleito, que está sendo lançada pela CPSA da Requerida COMO SE FOSSE A DIFERENÇA DE ‘COPARTICIPAÇÃO IES’.
DETERMINAR, provisoriamente, que a CPSA, da IES-UNIVAG/MT se abstenha de lançar a cobrança adicional no Sistema do FIES, que esteja acima dos Valores Discriminados no Contrato com o FIES, e que RESPEITEM o Valor do “Teto Máximo de Financiamento Autorizado pelo MEC”, até decisão final neste pleito.
3. DETERMINAR, provisoriamente, que a CPSA, da IES-UNIVAG/MT REALIZE OS ADITAMENTOS SEMESTRAIS utilizando no preenchimento da DRM tão somente os valores efetivamente contratados entre Aluno e FIES, discriminado na Cláusula Terceira, Parágrafo Primeiro, ao preencher o campo: VALOR DA SEMESTRALIDADE PARA O FIES.
4. Por consequência da Concessão da Tutela Provisória de Urgência, em Sede Liminar, que o Juízo Intime a Requerida, determinando o fiel cumprimento da Medida Liminar Deferida no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária, com valor a ser fixado por este juízo, até a decisão final na Presente Ação.
É o relatório.
DECIDO.
A concessão do efeito pleiteado por meio do Recurso de Agravo de Instrumento condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I e 300, do Código de Processo Civil:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
O artigo 300 do CPC dispõe: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”.
Pois bem. Verifico probabilidade razoável.
Isso porque, conforme se depreende da cláusula terceira se tratar de financiamento do limite de crédito global do curso de medicina na UNIVAG, com duração de 12 meses, no valor total de R$ 449.996,10.
O § único complementa que o limite de crédito global de que trata a cláusula, corresponde ao valor financiado da semestralidade para o 1o semestre de 2.018, no valor de R$ 29.998,43, acrescido do valor necessário para financiar a semestralidade dos semestres seguintes até a conclusão do curso e adicionado de 25% no valor de R$ 449.996,10, de forma a atender possíveis elevações no valor do financiamento, acréscimos de disciplinas resultantes do não aproveitamento acadêmico e dilatação do período.
Ao que tudo indica, além de permitir o financiamento de cada semestre, o contrato estabelecer o percentual de 25% para possíveis reajustes da semestralidade.
Por isso, a universidade não poderia cobrar diferenças de valores do estudante que possui financiamento integral pelo FIES, pois os estudantes contrataram o financiamento de 100% do valor da mensalidade, abrangendo, inclusive a previsão de reajuste de 25%.
Além disso, a disposição no parágrafo quarto de que, quando o limite de crédito global não for suficiente para cobertura do financiamento até a conclusão do curso, poderá ser admitido o aumento do valor constante do caput da cláusula por meio de assinatura de aditivo.
No que tange ao risco, também identifico, eis que correm o risco de perder o semestre, ou ainda o financiamento, além do nome negativado.
Contudo, não identifico razoabilidade nos pleitos identificados na inicial como “2” e “3”, eis que envolvem o próprio mérito da causa em si e o exaurimento da matéria.
Ante o exposto, DEFIRO os seguintes pedidos:
I) Suspender a cobrança dos valores adicionais, até ulterior decisão.
II) Afastar o impedimento administrativo e garantir os aditamentos e as rematrículas, até que sobrevenha ulterior decisão.
III) Garantir os nomes nas listas de presenças de todas as matérias cursadas no semestre; garantir acesso às salas de aulas. Acesso à biblioteca, retirada de livros, acesso aos laboratórios, etc.; realização das avaliações e provas periódicas.
IV) Fica obstado à Agravada de negativar o nome dos agravantes nos órgãos de proteção ao crédito, até ulterior decisão, devendo, se por ventura, já inscrito, ser promovida a retirada.
V) Fixo em 200 reais a multa diária, em caso de inadimplemento injustificado, da presente decisão.
VI) Determino que se comunique oficialmente a FIES e a Caixa Econômica, quanto ao deferimento do pleito.
Comunique-se ao juiz da causa.
Intime-se, a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator